Tribunal: STF
Processo: HC 69098
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
HABEAS-CORPUS. Nulidade inexisteNTE.
O julgamento  do  recurso  foi  regularmente  incluido  na  pauta  de
julgamento do Tribunal apontado como coator.
         Inexistente a  nulidade  apontada,  não  há  acórdão  a  ser
anulado.
         Habeas corpus indeferido.